Tribunal: TCU
Processo: 019.575/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Carlos Magno Ramos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1453/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão, interposto por Carlos Magno Ramos contra o Acórdão 11484/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, condenando-o ao pagamento do débito apurado. Considerando que o processo trata, originalmente, de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor do Sr. Carlos Magno Ramos, ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste/RO, em razão da não comprovação de execução de parte das obras objeto do convênio 1253/2001 (Siafi 465122), que diz respeito à construção de galerias de águas pluviais e de pavimentação na municipalidade; considerando que a responsabilização do Sr. Carlos Magno Ramos se deu, em suma, pela não comprovação de execução de parte das obras objeto do convênio 1253/2001 (Siafi 465122), incluindo trechos de obras de drenagem de águas pluviais que não foram complementadas com a correspondente pavimentação asfáltica, acarretando a imprestabilidade desses serviços; considerando que, na ocasião do julgamento do acórdão recorrido, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória ainda seguia os critérios estabelecidos na Súmula-TCU 282 (imprescritibilidade do débito); considerando que o recurso de reconsideração apresentado pelo Sr. Carlos Magno Ramos foi conhecido e, no mérito, improvido, por meio do Acórdão 4271/2022-TCU-Primeira Câmara , no qual o Ministro-Relator reafirmou a imprescritibilidade do débito; considerando que, neste momento, o recorrente alega, em suma: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, conforme os critérios estabelecidos pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; (ii) a inaplicabilidade da Resolução TCU 344/2022, conforme seu art. 18 e o trânsito em julgado ocorrido em 30/9/2022, antes da publicação da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022; e (iii) o reconhecimento da prescrição do débito pelo relatório que instrui o Acórdão 4.271/2022, conforme os critérios do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; considerando que, no que concerne aos pontos (i) e (iii), não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que, nas decisões anteriores, reconheceu-se apenas a prescrição da pretensão punitiva (conforme os critérios do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ), mas não a ressarcitória, que era vista como imprescritível, nos termos da Súmula-TCU 282; considerando que, em relação ao ponto (ii), é válido transcrever trecho da instrução da unidade (peça 148): "Com o advento da Resolução TCU 344/2022, de 11/10/2022, o Tribunal de Contas da União regulamentou a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento. Na redação original, o art. 18 da resolução limitou sua aplicabilidade somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU até a data de publicação desta norma (11/10/2022). Todavia, esse art. 18 foi revogado pela Resolução TCU 367, de 13/03/2024. Assim, entende-se que os termos da Resolução TCU 344/2022 se aplicam ao presente processo, ainda que a decisão original, o Acórdão 11484/2021-TCU-Primeira Câmara , tenha transitado em julgado antes da publicação da Resolução TCU 344/2022. Desse modo, o prazo de prescrição deve ser contado a partir da data do conhecimento da irregularidade constatada pelo Departamento de Obras Hídricas, ou seja, o dia 26/5/2006 (peça 17, p. 50- 74), à luz do que determina o art. 4o, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022. A prescrição foi interrompida nas seguintes datas, entre outras, por causas interruptivas elencadas no art. 5o da citada resolução: 1) em 9/1/2009 com a emissão do Parecer Técnico ARQ-512-08 (peça 17, p. 138-140); 2) em 20/9/2010 com a emissão do Parecer Técnico SEA 036/2010 (peça 19, p. 100-112); 3) em 17/8/2012 com a emissão do Parecer Técnico SEA 070/2012 (peça 21, p. 104-108). 4) em 27/5/2015, com a emissão do Relatório de TCE (peça 5); 5) em 6/9/2017 com a juntada do exame da Unidade Técnica (peça 31); 6) em 27/9/2017 e 16/10/2017, com o despacho que autoriza a prorrogação de prazo para atendimento aos ofícios de citação dos responsáveis (peças 62 e 68); 7) em 29/9/2020, com a juntada do exame da Unidade Técnica (peça 85); 8) em 24/8/2021, com a prolação do acórdão condenatório (peça 90). Verifica-se, portanto, que não ocorreu a prescrição quinquenal e/ou intercorrente, definidos nos artigos 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022." ; considerando que, à luz do trecho transcrito, verifica-se que não ocorreu a prescrição quinquenal e/ou intercorrente, nos termos dos artigos 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, a partir disso, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, tendo-se analisado mais detidamente a prescrição por se tratar de questão de ordem pública, bem como para que não pairem dúvidas sobre a higidez formal e material da atuação da Corte de Contas no caso; considerando que argumentos e teses jurídicas que representam elementos ordinários somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal já utilizada pelo recorrente, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Carlos Magno Ramos, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. PROCESSO TC- Processo 019.575/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.234/2022-1 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Achilles Tasso Brito Ferreira (XXX.341.708-XX); Almir dos Santos Ocampos (XXX.390.419-XX); Carlos Magno Ramos (XXX.470.506-XX); João Roberio Tavares Abilio (XXX.217.853-XX); José Gentil (XXX.841.203-XX); Maria Eugenia de Aquino (XXX.205.921-XX); Nilton Valdir Locatelli (XXX.737.819-XX); Sebastião Jander de Siqueira (XXX.248.416-XX); Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda - Em Recuperação Judicial (05.782.974/0001-98). 1.3. Recorrente: Carlos Magno Ramos (XXX.470.506-XX). 1.4. Unidade: Ministério da Integração Nacional (extinto); Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste/RO. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Claudio Henrique Correa, representando Carlos Magno Ramos; Mirele Reboucas de Queiroz Juca (OAB/RO 3.193), Gilliard Nobre Rocha (OAB/RO 4.864 e OAB/AC 2.833) e outros, representando Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda - Em Recuperação Judicial e Almir dos Santos Ocampo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.